Tribunal: TCU
Processo: 006.967/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4878/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.967/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Thayna Sousa Barbosa (XXX.730.494-XX); Anderson da Silva Vale (XXX.286.334-XX); Anna Livila Fonteneles Vale (XXX.651.834-XX); Arthur Cesar Mendes da Silva (XXX.174.904-XX); Camille Suellen Dantas Andrade (XXX.495.034-XX); Diego Rafael dos Santos Leandro (XXX.862.764-XX); Flavio Marques Gomes de Medeiros (XXX.730.314-XX); Marcos Aurelio Freire da Silva Junior (XXX.019.644-XX); Pedro Silvestre da Silva Neto (XXX.382.774-XX); Roberto Carlos Zuza da Silva (XXX.454.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.